Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. COVID-19. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 É ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômica do agravante lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100 do CPC. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença.

2. Não havendo possibilidade de prisão civil, em regime fechado, de devedores de alimentos, em razão das dificuldades do sistema prisional em adotar as medidas sanitárias necessárias para evitar a disseminação da COVID, é mister a sua suspensão, sem prejuízo, se o caso, do deferimento de medidas expropriatórias de bens e valores, sem que isso implique na conversão do rito da prisão para o da penhora.

3. Recurso conhecido e provido.